Tribunal: TJDFT
Processo: 0712616-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712616-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ERISVANY DE SOUZA SILVA, FABIO PEREIRA DE LUCENA, VICTOR BRUNO DE SOUZA VALADARES APELADO: FABIO PEREIRA DE LUCENA, ERISVANY DE SOUZA SILVA, VICTOR BRUNO DE SOUZA VALADARES, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que não há procuração firmada pelo Autor/Apelante VICTOR BRUNO DE SOUZA VALADARES à advogada que assina a apelação, uma vez que a procuração que leva o seu nome fora assinada por Fábio (ID 16415286 - Pág. 1). A fim de evitar eventuais nulidades, intime-se o Autor/Apelante VICTOR BRUNO DE SOUZA VALADARES para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator